Tribunal: TJDFT
Processo: 0747155-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO 303/CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a incidência da taxa Selic sobre o débito consolidado, rejeitou a tese do DF para incidência da Selic apenas sobre o montante principal atualizado, remetendo os autos à Contadoria Judicial para atualização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito; (ii) analisar se o parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução n.o 303 do CNJ é constitucional; e (iii) verificar se é caso de suspensão do feito até o julgamento do RE n.o 1495558/DF no STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa Selic para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC n.o 113/2021 deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o dia 08/12/2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis.
4. Assim, diferentemente do alegado pelo agravante, não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa Selic, isoladamente, sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Precedentes do TJDFT.
5. De igual modo, não merece prosperar a alegada inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução n.o 303 do CNJ, pois o ato normativo goza de presunção relativa de constitucionalidade e, por essa razão, a sua aplicabilidade deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade.
6. Quanto ao pedido de suspensão do feito até o julgamento do RE n.o 1495558/DF no STF, razão também não lhe assiste, porque nos autos do processo não há qualquer menção ao sobrestamento de outros processos, apenas determinando o aguardo do julgamento da ADI 7435/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, pois advém da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, para que não haja atualização deficitária do débito existente. 2. Em razão da presunção relativa de constitucionalidade, a aplicabilidade do ato normativo deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade. 3. Não cabe debate, no cumprimento individual de sentença coletiva, acerca de suposta de divergência entre interpretações desta Corte, que está sendo analisada no bojo dos autos da ação coletiva pertinente.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC n.o 113/2021; CNJ, Resolução n.o 303, artigo 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1495558/DF e ADI 7435; TJDFT, Acórdão 1955871, 0737622-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, p. 28/12/2024; Acórdão 1956942, 0737555-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025; Acórdão 1956078, 0738319-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025; Acórdão 1954389, 0723909-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, p. 18/12/2024.